Tribunal: STF
Processo: Rp 1224
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-28
Data de publicação: 1985-03-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO INTERCORRENTE DA
NORMA ATACADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS. PERDA DE OBJETO.
JULGA-SE PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO, POR PERDA DE OBJETO, VISTO
QUE REVOGADA A NORMA EM DEBATE, SEM QUE LHE SOBREVIVAM EFEITOS
RESIDUAIS.